Tribunal: TJSP
Processo: 1501272-57.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Art. 157 inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal – Autoria e materialidade delitiva demonstradas.

Prova – Palavras da vítima e de testemunha – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu.

Pena corretamente fixada.

Regime prisional fechado.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501272-57.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante TIAGO DA
SILVA LEITE MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501272-57.2019.8.26.0270 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 1501272-57.2019.8.26.0270
COMARCA: ITAPEVA 1a VARA
APELANTE: TIAGO DA SILVA LEITE MACIEL (menor de 21 anos de idade na
data dos fatos)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.650
Art. 157 inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal
Autoria e materialidade delitiva demonstradas.
Prova Palavras da vítima e de testemunha Credibilidade
Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu.
Pena corretamente fixada.
Regime prisional fechado.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 130/140, cujo relatório ora se complementa,
condenou
TIAGO DA SILVA LEITE MACIEL (menor de 21 anos de idade na
data dos fatos) às penas de 6 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e no pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração
ao art. 157, par. 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal.
Inconformado com a condenação, o sentenciado apelou, pleiteando
absolvição, com fundamento na fragilidade da prova acusatória. Alega que o
reconhecimento foi genérico. Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501272-57.2019.8.26.0270 -Voto no
3
princípio da insignificância da conduta, a aplicação da atenuante da menoridade e
a redução da pena, em face do princípio da proporcionalidade, bem como a
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 142/146).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 151/153), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 179/189 e 191/201).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelos Boletins de
Ocorrência (fls. 3/4 e 30/31), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 32/33) e
pela prova oral.
A autoria é certa.
O acusado, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou a
acusação (fls. 34 e mídia).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e,
portanto, devem ser rechaçadas.
A vítima Lucas Antonio Dias Rodrigues declarou que estava no
caixa de seu estabelecimento comercial e reconheceu o réu, sem sombra de
dúvidas, como sendo o indivíduo de olhos claros esverdeados, magro, medindo
1,70m, portando armada de fogo cromada, com cano curto, que anunciou o
assalto e subtraiu a importância de R$ 600,00, empreendendo fuga na garupa de
uma motocicleta preta (fls. 10, 13, 28 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501272-57.2019.8.26.0270 -Voto no
4
A testemunha Benedito Ferreira de Melo estava no Mercado
Rodrigues, no momento da ação criminosa. Disse que havia uma motocicleta
preta, modelo 125, aguardando o meliante, que subiu na garupa e fugiu, após a
subtração. Reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo o roubador
armado. Disse que viu bem o rosto dele, que estava com o capacete na parte de
cima da cabeça, com a face à mostra, ressaltando que já tinha visto o acusado,
anteriormente, nas redondezas (fls. 11, 29 e mídia).
A testemunha de defesa Izamar Fernanda Dias da Silva é vizinha e
amiga da família do réu. Disse que, na data dos fatos, esteve na casa de Tiago,
das 8 às 23 horas, e que ele também lá estava, tendo ido dormir cedo (mídia).
Não há dúvidas de que o réu foi um dos autores dos roubo
qualificado, descrito na denúncia, uma vez que foi reconhecido, sem sombra de
dúvidas, pela vítima e pela testemunha, como sendo o indivíduo que, mediante
ameaça com arma de fogo, praticou a subtração.
Com efeito, as palavras do ofendido, nos crimes contra o
patrimônio, têm alto valor probante, não podendo ser desconsideradas,
especialmente porque, nada se provou, no sentido de que tivesse interesse em
incriminar um inocente, injustamente.
Assim, não há que se falar em fragilidade do reconhecimento, uma
vez que o ofendido e a testemunha não titubearam ao fazer o reconhecimento.
Importante ressaltar que é desnecessária a apreensão da arma,
para a configuração da qualificadora, uma vez que a vítima foi categórica ao
afirmar que foi ameaçada com arma de fogo.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501272-57.2019.8.26.0270 -Voto no
5
nos Embargos de Declaração no AgRg no AREsp 503600 / SP, relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA:
“A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de
que a comprovação do uso de arma de fogo feita por quaisquer
meios de prova é suficiente para a configuração da respectiva
majorante, sendo dispensável sua apreensão e perícia.
6. No caso concreto, as vítimas foram uníssonas em atestar o
uso de farto armamento na invasão da residência, por diversos
agentes, o que se revela suficiente para a incidência da
qualificadora. A revisão dessa conclusão, nesta instância
especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ”. (J. 1.3.2016, DJe
7.3.2016).
Restou, desta forma, configurado o emprego de arma de fogo e a
comparsaria, nos termos da prova oral, em razão do valor probante da palavra da
vítima.
Por outro lado, o princípio da insignificância não tem previsão no
Direito Brasileiro. O réu praticou crime grave, em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo. O delito de roubo deve ser reprimido com severidade.
Ademais, R$ 600,00 não é valor irrisório, eis que mais da metade do valor do
salário mínimo vigente à época.
A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.
A pena aplicada não comporta reparos.
Na primeira fase, com fundamento nas circunstâncias do art. 59 do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501272-57.2019.8.26.0270 -Voto no
6
Na segunda fase, foi compensação da agravante da reincidência
(fls. 66/67), com a atenuante da menoridade relativa.
Na terceira fase, o magistrado, com base no art. 68, par. único, do
Código Penal, considerou o aumento de apenas 2/3, em face do art. 157, par. 2o-
A, inciso II, do mesmo Codex, o que resultou em 6 anos e 8 meses de reclusão e
16 dias-multa, no valor mínimo legal.
A reincidência justifica o regime inicial fechado, nos termos do art.
33, par. 3o, do Código Penal.
O acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator